Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-17.2016.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece a existência de lesão incapacitante, que somada às demais condições pessoais do autor possibilita o deferimento do benefício definitivo. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato

Ementa:
ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece a existência de lesão incapacitante, que somada às demais condições pessoais do autor possibilita o deferimento do benefício definitivo. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §4o, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Índice de correção monetária é o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE.

Recurso do autor parcialmente provido com deferimento de tutela de urgência para imediata implantação do benefício. Reexame necessário prejudicado.